Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. FATURIZAÇÃO. FOMENTO MERCANTIL. ENDOSSO. CESSÃO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se no caso de ação monitória ajuizada por sociedade faturizadora a causa debendi pode ser oponível ao credor sucessivo.
2. O ajuizamento de ação monitória, instruída com cheque prescrito, em regra, dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A operação de faturização tem natureza de cessão civil e não de transferência cambial. O crédito é transferido não por endosso, mas por cessão civil de crédito.
4. Distintamente do que ocorre com o endosso, que possibilita a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais contra o portador de boa-fé, na cessão de crédito o devedor pode opor-se ao pagamento do título, oferecendo a mesma defesa que teria contra o credor primitivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.